Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36143580, acolheu-se a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da anuente JESUITA DE SOUSA GOMES, que deram origem ao Precatório n. 0721912-45.2020.8.07.0000, para que sejam aplicados os juros da nova poupança (art. 12, inciso II, da Lei n. 8.177/91, na redação dada pela Medida Provisória n. 567/2012) e a Selic (art. 3o da EC n. 113/2021). Refeitos os cálculos (ID: 40898704), as partes apresentaram novas impugnações, sustentando a ocorrência de anatocismo (IDs: 41275136 e 42500307). Instado, o SINDIRETA informou no ID: 43747562 que não se opõe à impugnação e aos cálculos de IDs 42500307 e 42500308, pugnando pela imediata retificação do precatório. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42500308, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 42500308 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa (ID: 38405472), proceda-se à RETIFICAÇÃO do precatório 0721912- 45.2020.8.07.0000, expedido em favor de JESUITA DE SOUSA GOMES. Brasília, 6 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador